Tribunal: TJPA
Processo: 0002314-92.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002314-92.2005.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONFECCOES PRO BABY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Execução fiscal. Valor reduzido. Extinção do feito por falta de interesse de agir. Impossibilidade. Faculdade da Administração. Vedação à atuação judicial de ofício.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida contra Confecções Pro Baby Ltda., determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o valor da dívida é ínfimo, com base na Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A matéria em debate restringe-se a:

(i) verificar se a Fazenda Pública mantém interesse processual em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite estabelecido na legislação estadual;

(ii) examinar a possibilidade de o Poder Judiciário extinguir, de ofício, execução fiscal em razão do baixo valor da dívida ativa;

(iii) avaliar se a ausência de manifestação prévia da Fazenda sobre a desistência ou não do feito compromete o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa constitui direito público indisponível, sendo vedado ao Poder Judiciário extinguir, de ofício, execução fiscal com base em juízo de conveniência econômica, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 confere faculdade à Administração Pública quanto à desistência de execuções fiscais de pequeno valor, não autorizando o Judiciário a extinguir unilateralmente as ações com base nesse fundamento.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 452, estabelece que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 109 de Repercussão Geral (RE 591.033/SP), assentou que normas estaduais que autorizam a não inscrição em dívida ativa não se aplicam aos Municípios e tampouco fundamentam extinção de execuções fiscais, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

Ausente a prévia manifestação da Procuradoria sobre o interesse de manter ou desistir do feito com base na legislação de regência, é vedada a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Prevalece o entendimento de que o ajuizamento da execução fiscal, ainda que de pequeno valor, configura legítimo exercício do direito de ação por parte do ente público, sendo inadmissível sua extinção sem provocação da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir somente pode ocorrer por manifestação expressa da Fazenda Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício, conforme Súmula 452 do STJ."

"É inadmissível a extinção de execução fiscal fundada exclusivamente na Lei Estadual nº 8.870/2019, sem prévia manifestação da Procuradoria do Estado, sob pena de afronta aos princípios da separação dos poderes e da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CTN, arts. 141 e 142; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 452; STF, RE 591.033/SP (Tema 109 da RG), Rel.
Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 25/02/2011 e STJ, REsp 999.639/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 12/11/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
CONFECÇÕES PRO BABY LTDA.,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos Ação de Execução Fiscal nº 0002314-92.2005.8.14.0028, extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“(...) Conclusão

Verifico, portanto, ausência de interesse processual do Exequente, consubstanciado nos efeitos do art. 485, VI, do CPC. Isso porque, no caso concreto, trata-se de execução de valor ínfimo, que corre perante o Poder Judiciário desde o ano de 2005 sem movimentação útil dos autos.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, ante a ausência de interesse de agir, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas em razão da isenção do exequente.

Considerando o princípio da causalidade, como a parte executada deu causa a execução fiscal, deixo de condenar em honorários advocatícios.

Sentença que não está sujeita a reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observando as cautelas legais.”

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs
recurso de apelação cível
(ID
Num. 20244123)
sustentando, a necessidade de reforma
da sentença, alegando que nos termos da Lei 8.870/19 a Fazenda Pública está autorizada a não ajuizar ações de execução fiscal por questões estratégicas, fato este que configura uma faculdade da administração que não comporta juízo de avaliação de conveniência e oportunidade por parte do Poder Judiciário, ainda que o valor seja inferior a 15.000 UPF-Pa.

Assevera que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar que a Fazenda Pública Estadual se manifestasse acerca da possibilidade da aplicação da referida lei ao caso concreto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar se o Estado do Pará tem interesse em ajuizar execução fiscal, independentemente de seu valor.

A constituição do crédito tributário é uma atividade vinculada e obrigatória, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a não realização dessa atividade pode acarretar responsabilidade funcional. E, uma vez constituído, o crédito tributário não pode ser dispensado, conforme estabelecido pelo artigo 141 do CTN.

A sentença singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no art. 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, cujo teor preceitua:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

Infere-se que o dispositivo legal apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

Embora seja possível a extinção da Execução Fiscal com base em um valor irrisório do crédito tributário, desde que prevista em legislação específica da entidade tributante, o magistrado não pode extinguir a execução de ofício, pois tal ato configuraria uma violação ao Princípio do Direito de Ação.

Sobre o assunto o STJ fixou entendimento na Súmula 452, in verbis:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em consonância, o Supremo Tribunal Federal, há muito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109) em caráter de Repercussão Geral, concluiu que negar à Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor com base na falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, fixando a seguinte tese:

“Tema 109 STF - Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.”

Nesse sentido:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo – que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (STF - RE 591033, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP- 00175).

No caso em exame, o apelante tem o legítimo interesse de ajuizar a execução fiscal para cobrar o débito tributário lançado, independentemente de seu valor ou da possibilidade de utilizar meios extrajudiciais de cobrança. Além disso, o ente público possui discricionariedade para decidir se irá ou não ajuizar a execução fiscal, levando em consideração os princípios da conveniência e oportunidade que regem os atos da Administração Pública.

Assim, o magistrado não deveria extinguir a presente ação de execução fiscal, especialmente com base no argumento de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou de que o valor cobrado é manifestamente ínfimo em relação aos gastos processuais.

Nesse sentido é o posicionamento firme desta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -VALOR ÍNFIMO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - DIREITO INDISPONÍVEL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade.” (Acórdão nº 173.765, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, publicado em 2017-04-24).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.” (2017.00121568-27, 169.907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, publicado em 2017-01-18).

Com a devida vênia do magistrado sentenciante, não compete ao Poder Judiciário formular juízo de valor quantitativo diverso daquele estipulado previamente em Lei, pois, “mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível, somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante” (REsp. nº 999.639/PR).

De fato, mesmo que o valor cobrado por meio de execução fiscal seja pequeno, isso não invalida o interesse de agir da Fazenda Pública que está buscando a execução. Portanto, o entendimento adotado pelo respeitável juiz singular não apenas encoraja a inadimplência, como também viola claramente o princípio constitucional da separação dos poderes. Além disso, tal entendimento restringe o direito de ação do Estado como credor e vai contra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que é uma garantia constitucional estabelecida no artigo 5º, inciso XXXV.

Ante o exposto,
CONHEÇO, e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025